Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005780-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE DE CAMPOS - CPF: 208.564.821-53 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005780-52.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Itamar José de Campos.

Agravado
: Banco BMG S.A.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005780-52.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Itamar José de Campos.

Agravado
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itamar José de Campos em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e revisão, indenização e danos morais” ajuizada contra o Banco BMG S.A., à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, autorizando, todavia, o parcelamento da taxa e custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que em cumprimento à determinação judicial, anexou aos autos declaração de imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, cópia de comprovantes de despesas mensais, tais como energia, água, telefone, alimentação, remédios e moradia, o que corrobora o fato de não possuir condições de arcar com as custas iniciais que incidem sobre o valor da causa. Segue sustentando que mantém as despesas de casa sozinho e que o valor líquido de seus proventos equipara-se à R$ 4.000,00 (quatro mil reais), logo as custas no valor de R$ 2.268,32 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) são valores que oneram as suas despesas. Alega que tem idade avançada e que apesar de ser funcionário público aposentado, não perfaz rendimentos suficientes para custear as despesas processuais. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 123308452).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id. 123716021).

O agravado apresentou contraminuta (id. 125265176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005780-52.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Itamar José de Campos.

Agravado
: Banco BMG S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Itamar José de Campos
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito
em face do Banco BMG S.A., tendo a douta magistrada
a quo
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada pelo autor, indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
autorizando, todavia, o parcelamento da taxa e custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais, devendo a parte autora comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que anexou aos autos as declarações de imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, além de cópia de comprovantes de despesas mensais, tais como energia, água, telefone, alimentação, remédios e moradia, o que corrobora o fato de não possuir condições de arcar com as custas iniciais que incidem sobre o valor da causa.

Segue sustentando que mantém as despesas de casa sozinho e que o valor líquido de seus proventos equipara-se à R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não tendo condições de pagar as custas processuais no valor de R$ 2.268,32 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). Alega ainda que tem idade avançada e que apesar de ser funcionário público aposentado, não perfaz rendimentos suficientes para custear as despesas processuais. Pugna pela reforma da decisão, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 122957950).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

À propósito, ao prestar as informações, assim relatou a magistrada:

“
1. Trata-se de pedido de informações requisitadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do Agravo de Instrumento no. 1005780-52.2022.8.11.0000.

2. Em aplicação analógica ao art. 1.018, § 1o, do CPC, deixo de utilizar-me do juízo de retratação, mantendo o decisum objurgado por seus próprios fundamentos.

3. Quanto à decisão agravada, insta consignar que para o indeferimento da justiça gratuita e facultar ao autor o parcelamento das custas, levei em consideração o holerite apresentado em ID. 72945967, onde pode se verificar que o autor percebe a titulo de salário a monta de R$ 10.990,19, que a meu ver, não se equipara a uma pessoa hipossuficiente.

4. Informo que a parte agravante, até a oportunidade desta, não comunicou acerca da distribuição do recurso (art. 1.018 CPC), bem como este Juízo não proferiu nenhuma decisão que inferfira no processamento do recurso.

5. Entendo como estas as informações a serem prestadas, comunique-se a Egrégia Câmara da presente decisão, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

6. Às providências..
” (id. 121046991).

Deste modo, verifico que o recorrente é servidor público estadual aposentado e possui renda mensal bruta no valor de R$ 10.990,19

(dez mil novecentos e noventa reais e dezenove centavos), recebendo líquido a importância de R$ 5.829,44 (cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro reais), conforme o holerite juntado por ele próprio aos autos de origem (id. 72945967).

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não se coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada pela douta magistrada
a quo
, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022